Tribunal: TJSP
Processo: 1028529-82.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional, na qual se buscava o reconhecimento de abusividade na contratação de seguro prestamista e na cobrança de tarifas bancárias (registro do contrato e cadastro), com pedido de restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de seguro prestamista no âmbito do financiamento configura venda casada; (ii) estabelecer se as tarifas de cadastro e de registro do contrato representam cobrança abusiva ou ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), mas a abusividade contratual não pode ser reconhecida de ofício (Súmula 381 do STJ).
O STJ fixou no Tema Repetitivo 972 que não se pode compelir o consumidor a contratar seguro com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, mas admite a contratação facultativa, desde que haja liberdade de escolha.
Os elementos dos autos comprovam que o seguro prestamista foi firmado em termo apartado, assinado pela consumidora, com cláusula expressa de opcionalidade, não configurando venda casada.
Quanto às tarifas, a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 958 e Súmulas 565 e 566) admite a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento e das despesas de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.
No caso concreto, a instituição financeira comprovou o registro do contrato no órgão competente e juntou ficha cadastral, demonstrando a ausência de relacionamento prévio entre as partes, afastando a alegação de abusividade das tarifas cobradas.
Apenas cláusulas que imponham obrigações iníquas ou desequilibradas podem ser declaradas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, o que não se verifica no contrato analisado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.